Tribunal: STF
Processo: HC 267430
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus impetrado em favor de Rinaldo Mergulhão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidade na condenação e na dosimetria da pena imposta ao paciente.
Ao final, requer-se:

“a) O conhecimento e provimento do presente habeas corpus; 
b) A concessão da ordem e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para, se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus; 
c) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94).”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente